Tribunal: TJSP
Processo: 0021903-50.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e Receptação – Sentença condenatória – Recursos defensivos – Absolvição – Impossibilidade – Declarações das vítimas e testemunhas firmes no sentido de indicar a responsabilidade dos réus – Reconhecimento inequívoco – O artigo 226 do Código de Processo Penal labora apenas como paradigma legal, ou

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e Receptação – Sentença condenatória – Recursos defensivos – Absolvição – Impossibilidade – Declarações das vítimas e testemunhas firmes no sentido de indicar a responsabilidade dos réus – Reconhecimento inequívoco – O artigo 226 do Código de Processo Penal labora apenas como paradigma legal, ou seja, servindo como mera recomendação – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Roubo que alcançou ápice do iter criminis – Receptação com dolo bem evidenciado – Majorantes bem demonstradas – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base de MATEUS fixadas acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Penas-base de FLAVIO fixadas no mínimo legal – Segunda Fase – Reincidências de ambos os réus devidamente demonstradas – Entendimento STJ – Menoridade relativa de FLAVIO compensando integralmente a agravante da reincidência – Terceira Fase – Presentes as majorantes previstas no art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal – Aumento de pena de roubo em 3/8 – Concurso formal das penas dos roubos para cada réu – Concurso material entre as penas impostas para roubo e para receptação de cada réu – Regime fechado adequado aos crimes em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e do sursis penal – Recurso improvido – Correção da capitulação ex officio